Tribunal: TCU
Processo: 022.724/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Clemente Arrudão e Associação Paulista de Esporte, Cultura e Educação (Apece) contra o Acórdão 1.690/2022-1a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso/S LIE 1510984-41, firmado entre a Apece e o Ministério do Esporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Clemente Arrudão e Associação Paulista de Esporte, Cultura e Educação (Apece) contra o Acórdão 1690/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso/S LIE 1510984-41, firmado entre a Apece e o Ministério do Esporte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Clemente Arrudão e da Associação Paulista de Esporte, Cultura e Educação (Apece) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 1690/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares as contas da Associação Paulista de Esportes, Cultura e Educação - Apece, dando-lhe quitação plena; 9.1.3. julgar irregulares as contas de Clemente Arrudão, ante a intempestividade no dever de prestar contas, aplicando-lhe a multa do art. 58, I, da Lei 8.443, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela os correspondentes encargos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.